Tribunal: TJES
Processo: 5000447-47.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-47.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDSON FERREIRA VERDES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir em parte para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " Incontroverso, nos autos, que a parte autora cancelou o plano em 15/10/2018 e que a requerida teria cobrado valor total do plano. Não se justifica a cobrança pela requerida, uma vez que o plano do autor não é pré-pago e, desta forma, apesar dos argumentos da requerida, deve ser considerado pós-pago. Sendo pós pago, o autor fica obrigado a quitar o serviço naquilo que consumir. Havendo cancelamento no dia 15/10/2018, certo estou que o valor a ser cobrado deve ser proporcional de 02/10/2018 a 15/10/2018 e não o valor total do plano contratado. O consumidor não pode ser obrigado a pagar por serviço não prestado e/ou não consumido, como deseja a parte requerida. Desta forma, a requerida deve cobrar valor proporcional ao período de 02/10/2018 a 15/10/2018. O dano moral resta demonstrado, uma vez que a parte autora foi obrigada a buscar o judiciário, para ver cumprido um simples direito de pagar pelo que efetivamente utilizou, o que poderia ser resolvido na esfera administrativa, não fosse mais um abuso, dentre tantos outros, perpetrado pela requerida. Há indignação, por conta do descaso, que não pode ser considerado um mero aborrecimento. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes.......", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

Conheço o recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recorre TELEFÔNICA SA da sentença que a condenou nos seguintes termos:

na obrigação de cobrar valor proporcional à fatura de NOVEMBRO/2018, com período de 02/10/2018 a 15/10/2018, enviando, ao autor, nova fatura, com o valor adequado para pagamento, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, a contar desta data, sob pena de ser considerada quitada a fatura objeto da presente demanda. CONDENO, ainda, a requerida, enquanto não enviada a fatura para o autor e vencida a mesma, após valor corrigido, se abstenha de negativar o nome do autor em cadastro de inadimplentes e cobrar o referido valor da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança enviada e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação; CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data

A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil Brasileiro. Sérgio Cavalieri Filho ensina que
em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade; já em sentido amplo dano moral é a violação dos direitos da personalidade, abrangendo a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, as aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
.

Por outro lado, em relação à ausência do efetivo dano moral, cumpre transcrever o seguinte trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos
.

Nas relações econômicas e sociais modernas, alguns fatos da vida não ultrapassam a barreira de simples transtornos e
meros
dissabores, os quais, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, porquanto não repercutem na esfera íntima e nos direitos de personalidade da pessoa.

A jurisprudência também vem consagrando que
mero
dissabor ou
aborrecimento
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

A cobrança de valor a maior na fatura, por si só, é insuficiente para caracterizar dano moral, configurando simples transtorno ou
aborrecimento
.

O simples inadimplemento contratual ou prejuízo financeiro são insuficientes para ensejar responsabilidade civil capaz de gerar indenização por dano moral. No caso dos autos, não houve cadastramento do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito, tampouco demonstração concreta de situação vexatória, sofrimento ou humilhação decorrente do negócio jurídico mantido entre as partes. Nessas circunstâncias, não procede a pretensão de indenização por dano moral, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, para reformar a sentença e afastar as multas e a condenação por danos morais.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.